Tribunal: TJDFT
Processo: 0707953-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707953-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MENDO BARRETO NETO AGRAVADO: SERRANA PARTICIPACOES E AGROPECUARIA LTDA, VALDIR DE CASTRO MIRANDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Mendo Barreto Neto contra decisão da 20a Vara Cível de Brasília que determinou a intimação do autor, agravante, para se manifestar a respeito da inadequação da via eleita (autos no 0744970-06.2022.8.07.0001, ID no 144629526, págs. 1-2). 2. Em suas razões recursais, em suma, o agravante defende que a sua pretensão encontra guarida no contexto fático-jurídico e nos elementos probatórios que instruem a petição inicial no que tange ao reconhecimento da ação de usucapião. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para determinar o regular prosseguimento da demanda originária. 4. Preparo (ID no 44355785 e no 44355782). 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932 do CPC/15 disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifado na transcrição]. 7. Ao receber a petição inicial, o Juiz, caso identifique a existência de algum vício passível de ser corrigido ou de questão que prejudique a análise do mérito da controvérsia, deve proporcionar ao autor a respectiva emenda. Também é dever do Magistrado determinar a adequação da pretensão às disposições legais pertinentes, viabilizando o processamento da demanda. 8. Esse ato judicial, no entanto, não possui conteúdo decisório, mas meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, § 2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 9. Assim, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for recebida ou indeferida. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1365680, 07141114420218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada 10. Na nova sistemática processual o Agravo de Instrumento será admissível nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do CPC, a qual somente poderá ser mitigada mediante a demonstração de urgência, conforme entendimento do STJ (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). 11. A decisão recorrida determinou a intimação do autor, agravante, para se manifestar quanto à inadequação da via eleita, pois o imóvel objeto da ação de usucapião não possui matrícula individualizada, o que poderia ensejar eventual parcelamento do terreno sem cumprimento dos regulamentos aplicáveis. 12. A resposta do agravante deve ocorrer na origem, uma vez que os fundamentos que embasam o seu recurso, se conhecidos, implicariam flagrante supressão de instância, a qual não pode ser admitida, pois afronta o direito ao duplo grau de jurisdição. 13. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1365680, 07141114420218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada 14. Diante da inexistência previsão legal para interposição de Agravo de Instrumento contra decisão que possibilita a emenda da petição inicial para esclarecimento quanto à inadequação da via eleita, incabível o processamento deste recurso (CPC, art. 932, III). DISPOSITIVO 15. Não conheço o Agravo de Instrumento por ser manifestamente inadmissível (CPC, arts. 203, §2o, 321 e 932, III). 16. Comunique-se à 20a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. 17. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos eletrônicos. 18. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 19. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC/15. 20. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 9 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO